Tribunal: TJSP
Processo: 1012692-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM 2a classe. Exame psicológico. Reprovação. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM 2a classe. Exame psicológico. Reprovação. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar, por sua relação com o porte e uso de arma de fogo (equipamento de defesa imprescindível ao exercício da função). Caráter eliminatório expresso no edital. Ação julgada procedente no 1o grau. Sentença reformada para a manutenção da desclassificação.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012692-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado/apelante WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO, V.U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012692-88.2019.8.26.0053
2/7
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL no 1012692-88.2019.8.26.0053
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA
APELADOS: WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA E ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 48.798
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM 2a classe. Exame
psicológico. Reprovação. Pretensão à anulação do ato que determinou
sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A
avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público
para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e
anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra
pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar,
por sua relação com o porte e uso de arma de fogo (equipamento de
defesa imprescindível ao exercício da função). Caráter eliminatório
expresso no edital. Ação julgada procedente no 1o grau. Sentença
reformada para a manutenção da desclassificação.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA
PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação apresentados pelo ESTADO DE SÃO
PAULO em face de WILSON CARDOSO DE OLIVEIRA e por WILSON CARDOSO DE
OLIVEIRA em face do ESTADO DE SÃO PAULO , em razão da r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012692-88.2019.8.26.0053
3/7
Voto no
procedente o pedido para que o autor fosse reintegrado ao concurso público para o
cargo de Soldado PM 2a Classe, do qual foi eliminado por reprovação no exame
psicológico, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e verba
honorária arbitrada no percentual mínimo do valor da causa.1
Apelou o autor, pugnando pela aplicação do percentual de 10% aos
honorários advocatícios.2
Por sua vez, apelou o ESTADO DE SÃO PAULO requerendo a inversão
do julgado, alegando a ausência de fundamentação para afastar a presunção
legitimidade do laudo oficial apresentado e a desconsideração da importância da
aferição do exame psicológico. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento
em diligência para que sejam refeitos os exames aplicados ao candidato. 3
As contrarrazões foram apresentadas apenas pelo ESTADO DE SÃO
PAULO.4
É o relatório.
1 Fls. 223-225 prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. LUIS MANUEL FONSECA PIRES da 3a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fls. 251-254.
3 Fls. 240-249.
4 Fls. 258-263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012692-88.2019.8.26.0053
4/7
Voto no
Conforme se depreende dos autos, o requerente foi reprovado na fase
de exames psicológicos de concurso público voltado ao preenchimento de cargos
vagos de Soldado PM 2a Classe, após ter sido aprovado nas etapas anteriores.
Pretende anular o ato de reprovação e exclusão do certame, a fim de que seja
reintegrado nas etapas subsequentes.
Antes do debate sobre o mérito do pedido, é de se observar que a
construção constitucional, no que afeta à utilização de concurso público para seleção
e arregimentação de novos servidores públicos, bem como para as respectivas
promoções na carreira, deve ser feita com lisura, transparência e absoluta isonomia
entre os concorrentes, não se admitindo a intervenção por meio de nenhum ato que
gere desigualdades.
Assim, para o adequado cumprimento deste imperativo, a Constituição
Federal impôs estrita observância ao princípio da legalidade, sobretudo nas questões
atinentes ao Direito Administrativo, seara na qual o proibido decorre da inexistência
de autorização legal.
No caso, a Lei Complementar Estadual no 1.291, de 22 de julho de 2016,
estabeleceu o caráter eliminatório para a avaliação psicológica nos concursos
públicos da polícia militar, ao passo que o edital do certame em questão foi
publicado em data posterior à edição da lei, de modo que, in casu , o resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012692-88.2019.8.26.0053
5/7
Voto no
comissão de avaliação psicológica é plenamente válido.
Acrescente-se que a avaliação psicológica se mostra pertinente na
seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar, em razão da sua relação com o
porte e uso de arma de fogo (equipamento
de defesa imprescindível
ao exercício da
função militar ), reiterando-se que o seu caráter eliminatório está expresso no edital e
veio amparado por lei.
Aprovado na prova objetiva e nos exames médicos, e, submetido à
avaliação psicológica, o autor foi reprovado, fato que obstou o seu prosseguimento
nas demais etapas do certame. Isso porque, segundo o laudo psicológico de fls.
133-142, o candidato não apresentou perfil adequado para o cargo, de acordo com
as atribuições e competências exigidas, aferidas por meio de instrumentos validados
pelo Conselho Federal de Psicologia.
Outrossim, não é possível que o Judiciário se transforme em parte da
banca examinadora e requeira nova produção pericial para a eventual admissão do
candidato. Esse procedimento afasta a isonomia entre os concorrentes, tendo em
vista que todos os demais foram examinados pela equipe do concurso. Trata-se,
portanto, de caso de manutenção da desclassificação.
Nesse contexto, verificou-se que inexistem, no âmbito do concurso
público em questão, vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade aptos a ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012692-88.2019.8.26.0053
6/7
Voto no
eventual anulação do ato administrativo impugnado nesta contenda.
O aludido laudo psicológico detalhou, com clareza, os motivos da
reprovação do autor, de forma suficientemente fundamentada, denotando-se que as
razões ali expostas estão dentro do grau de discricionariedade que possui a
Administração Pública, e que se encontra em consonância com as regras previstas no
edital, campo meritório no qual não cabe ingerência por parte do Poder Judiciário,
em respeito ao princípio da separação dos poderes.
Destarte, de rigor a reforma r. sentença nos termos da fundamentação
acima, inclusive no tocante às custas processuais e aos honorários advocatícios
arbitrados, os quais deverão ser suportados pela parte autora e as verbas honorárias
fixadas no percentual mínimo do valor da causa. Além disso, deverão ser acrescidos
de honorários recursais em metade do percentual mínimo do valor da causa,
ressalvando-se que o autor é beneficiário da assistência judiciária e respeitados os
limites legais.
Nesse sentido, por derradeiro, o recurso da parte autora, pela
majoração dos honorários advocatícios em prol do patrono do requerente, não
merece ser provido, tendo em vista a inversão do julgado e da sucumbência entre as
partes.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012692-88.2019.8.26.0053
7/7
Voto no
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão, razão pela qual a oposição de embargos de declaração meramente
protelatórios poderá resultar na aplicação das multas previstas no Código de
Processo Civil, as quais podem ser executadas inclusive àqueles que militam sob o
pálio da gratuidade judiciária.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se dê parcial provimento ao recurso de apelação da ré e para que se negue
provimento ao recurso de apelação da parte autora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)